Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-30.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONEIDE DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 570.580.401-68 (APELANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), ADEMIR CEBALHO DE PAULA - CPF: 340.213.961-87 (APELANTE), JOAO PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 079.958.141-00 (APELADO), CICERO ANTONIO - CPF: 266.168.401-82 (ADVOGADO), EVELLYN ANTONIO VILELA - CPF: 054.580.821-92 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE CARVALHO - CPF: 415.510.791-00 (APELADO), ADEMIR CEBALHO DE PAULA - CPF: 340.213.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES
REJEITADAS.
CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CUMULAÇÃO COM A PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória e afastou preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
,
examinar se a sentença padece de ausência de fundamentação
,
definir se estão presentes os requisitos legais para a adjudicação compulsória com base em contrato verbal e determinar a viabilidade jurídica do pedido de usucapião formulado de forma cumulativa na mesma ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando as partes se manifestam expressamente pela produção apenas de prova documental e concordam com o julgamento antecipado da lide, especialmente quando a controvérsia se restringe à existência de contrato, matéria de natureza eminentemente documental.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, pois analisa a causa de pedir, expõe as razões do convencimento e fundamenta-se em legislação e jurisprudência, em conformidade com o art. 489 do CPC.

A adjudicação compulsória exige, nos termos da jurisprudência consolidada, a existência de contrato válido, prova de quitação e recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura; elementos ausentes no caso, dado que a autora admite a informalidade do ajuste e não apresenta prova mínima dos termos essenciais do negócio.

A revelia da corré não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, especialmente em ações que versam sobre direito real imobiliário, que exigem prova robusta.

A cumulação de pedido de adjudicação compulsória com usucapião é juridicamente inviável, dada a incompatibilidade entre as causas de pedir e os ritos processuais aplicáveis, sendo vedada sua tramitação conjunta sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes concordam expressamente e a matéria é unicamente documental.

A sentença está devidamente fundamentada quando apresenta de forma clara as razões de decidir, conforme exige o art. 489 do CPC.

A ausência de prova mínima quanto aos elementos essenciais da promessa de compra e venda inviabiliza a adjudicação compulsória.

A revelia não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito em demandas que envolvem direito real imobiliário.

É juridicamente incabível a cumulação de pedido de adjudicação compulsória com reconhecimento de usucapião na mesma ação, por incompatibilidade lógica, jurídica e procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 489; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Adjudicação Compulsória julgada improcedente, com condenaç
ão dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A Reconvenção foi extinta tendo em vista o reconhecimento da prescrição, ficando o rec
onvinte responsável pelas custas e honorários de 10% do valor atualizado da Reconvenção, com a ressalva de que a parte ré é beneficiária da justiça gratuita.

A
autora
/apelante
afirma ter adquirido verbalmente imóvel urbano no ano de 2007, mediante pagamento integral do preço, passando a exercer posse contínua, pacífica e com ânimo de proprietária.

S
ustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, pois deixou de apreciar, de modo efetivo, o conjunto probatório produzido, composto por recibos de pagamento, comprovantes de recolhimento de IPTU e demais encargos, declarações públicas de vizinhos e rol de testemunhas, todos aptos a demonstrar a existência da compra e venda verbal, a boa-fé e o exercício da posse qualificada por longo período.

A
duz
que a exigência de contrato escrito revela formalismo excessivo, incompatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento segundo o qual a adjudicação compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda, bem como que o justo título pode ser comprovado por outros meios idôneos
.

A
lega que a sentença deixou de considerar a revelia de Maria Aparecida Alves de Carvalho, regularmente citada e silente, circunstância que reforça a veracidade das alegações iniciais quanto à negociação e à posse do imóvel.

Defende, ainda, que restaram preenchidos os requisitos legais da usucapião ordinária, diante da posse mansa, pacífica e ininterrupta por prazo superior ao previsto em lei, exercida com ânimo de dona e sem oposição efetiva dos proprietários formais.

Ressal
ta que a decisão recorrida desvalorizou indevidamente as provas constantes dos autos, contrariou precedentes dos tribunais superiores e resultou em julgamento dissociado da realidade fática, razão pela qual requer a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma integral, com o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória ou à usucapião
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O juízo de origem oportunizou às partes a indicação de provas e, de forma expressa, todas manifestaram concordância com o julgamento antecipado. Além disso, a controvérsia posta não depende de prova oral, pois gira em torno da existência de contrato apto a embasar a adjudicação compulsória, matéria de natureza eminentemente documental.

A prova testemunhal, portanto, não teria aptidão para suprir a ausência de instrumento mínimo que delimitasse os termos do negócio alegado.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Quanto à arguida nulidade por falta de fundamentação, verifica-se que a sentença analisou de modo claro a causa de pedir, indicou as razões jurídicas do convencimento e explicitou, com apoio em legislação e precedentes, por que os pedidos não poderiam ser acolhidos, atendendo ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória e rejeitou a pretensão de reconhecimento de usucapião.

A adjudicação compulsória exige a comprovação de promessa de compra e venda válida, a quitação integral do preço e a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura.

No caso, a própria apelante reconhece que o ajuste teria ocorrido de forma verbal. Todavia, inexistem nos autos elementos seguros que demonstrem os termos essenciais do alegado contrato, como preço certo, forma de pagamento e inexistência de cláusula de arrependimento.

Os documentos apresentados não permitem concluir, com segurança jurídica, pela celebração do negócio nos moldes exigidos pela lei, nem afastam a controvérsia instaurada quanto ao valor efetivamente pactuado.

Diante desse cenário, correta a aplicação das regras do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

No tocante à
revelia da corré
, a
inda que reconhecidos seus efeitos,
tal conduta
não
enseja
, por si só, o acolhimento do pedido quando os fatos afirmados não encontram respaldo mínimo nos elementos constantes dos autos, sobretudo em demandas que envolvem direito real imobiliário, as quais exigem prova robusta e segura.

Com relação
à usucapião,
não há
compatibilidade lógica e jurídica entre a adjudicação compulsória e a prescrição aquisitiva no mesmo processo. Na primeira, a pretensão funda-se na existência de vínculo contratual e no inadimplemento da obrigação de outorga da escritura. Na segunda, a causa de pedir reside na posse exercida com ânimo de dono, de modo originário e autônomo. A cumulação pretendida implica alteração indevida da natureza da demanda e afronta o devido processo legal, pois a usucapião possui rito próprio, com exigências específicas de citação de terceiros e publicidade, que não podem ser afastadas sob o argumento de economia processual.

Desse modo, ausente prova suficiente da promessa de compra e venda e inviável o reconhecimento da usucapião na via eleita, a manutenção da sentença é medida que se impõe. As alegações recursais não infirmam os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar teses já analisadas e corretamente rejeitadas.

P
elo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12% sobre o valor atualizado da causa, ficando ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026